Tribunal: TJMT
Processo: 1025421-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025421-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOURDES ESSER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 344.796.941-53 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4.

Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, proposta por Lourdes Esser Monteiro da Silva
, julgou procedente, em parte, os pedidos, para estornar o valor indevidamente transferido via pix, e condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais)

Em seu recurso, o Apelante sustenta, inicialmente, a preliminar de litisconsórcio passiva, eis que seria indispensável a participação do citado Thalisson Rangel dos Santos.

Aduz, ainda, e sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, porque não concorreu, diretamente, com os supostos atos tido por fraudulentos que ensejaram a transferência via pix.

Afirma, outrossim, que a autora carece de interesse de agir, posto que não demonstrou a necessidade ou utilidade do processo, porquanto não deu causa à alegada fraude sofrida pela apelada.

No mérito, argumenta, em síntese, que não tem responsabilidade no caso narrado, uma vez que não contribuiu para o evento danoso (transferência de recursos financeiros da conta corrente da parte autora, por meio do pix), motivo pelo qual, defende a inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e moral indenizável.

Informa que a transferência é feita por meio assinatura eletrônica, que se trata de código secreto, pessoal e intransferível, de modo que a parte autora tem o dever de guarda de tais dados, sendo certo que a transferência de valores da conta corrente, sem a anuência do titular da conta, não é possível.

Assevera, ainda, que não há falar em dano moral indenizável, posto que não concorreu com o evento descrito na inicial.

Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 131054880.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Reconhecimento da Dívida c/c Reparação por Danos Morais, procedente, em parte.

Extrai-se da inicial que Lourdes Esser Monteiro da Silva ajuizou a presente ação em desfavor de Banco do Brasil S/A, em razão de que fora realizada, em sua conta corrente uma transferência, via pix, no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sem o seu conhecimento ou anuência, portanto, mediante fraude.

Consoante se verifica dos autos, id.214226750 (extrato do mês de junho de 2023) foi realizada uma transferência (por meio de pix), no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), para a conta de Thalisson Rangel dos Santos, confere-se, outrossim, do documento anexo, que foram feitas 4 (quatro) tentativas de transferência, no mesmo valor, para a conta de Michael Douglas Moura Lima.

A parte autora desconhece a referida transação, e realizou contato com a instituição financeira, a fim de informar o ocorrido e obter uma solução.

A apelante, por sua vez, aduz que o pix, realizado via “mobile”, só poderia ser feito com anuência da autora, mediante o uso da assinatura eletrônica (senha), contudo, não comprova tal argumento, notadamente porque constatou que, na conta corrente da apelada, não existem celulares cadastrados para efetivar tais transações, senão vejamos:

À vista dos fatos narrados, após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida restituir o valor indevidamente subtraído da conta corrente da autora, no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a responsabilidade da apelante quando da transferência de valores em conta corrente, via pix, realizado mediante fraude.

Das preliminares

I – da formação de litisconsórcio

Preliminarmente, com relação ao pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário, requerido pelo Banco do Brasil, para que figure como parte Thalisson Rangl dos Santos, já que o crédito foi realizado para sua conta corrente, tem-se que não pode prosperar.

Isso porque é cediço que nas ações indenizatórias, por fraude bancária, não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.

Assim, tem decidido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado. 3. No caso, não há sentido discutir se houve revelia ou se os fatos narrados na inicial carecem de verossimilhança, porque a causa não foi julgada com fundamento em nenhum tipo de presunção de veracidade, mas na convicção formada a partir da prova dos autos. 4. Uma vez afirmado pelas instâncias de origem que a correntista foi vítima de fraude bancária cometida por terceiros e que experimentou danos materiais em razão disso, não é possível afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira sem ofensa às Súmulas n. 7 e 479/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não pode ser admitido, porque nenhum dos paradigmas colacionados reflete a mesma situação concreta verificada na hipótese em testilha: fraude bancária cometida por terceiros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1486761 AL 2014/0258173-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

Posto isso, rejeita-se a a preliminar de formação de litisconsórcio.

II – da ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco recorrente, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “
ad causam
” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que a transferência realizada via pix, ora questionada, refere-se à relação jurídica da apelada com o banco apelante.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com a Instituição Financeira apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr
[1]
.:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nesse sentido, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há falar em ilegitimidade passiva “
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso dos autos, o apelante não impugnou as provas apresentadas pela apelada, assim como não refutou os argumentos de que a parte autora manteve contato, indo até a agência bancária, na qual é correntista, para noticiar a fraude que teria ocorrido, bem como, não impugnou os protocolos de atendimento, mencionados pela apelada.

Dessa forma, embora o apelado tenha sido oficialmente comunicado a respeito do golpe perpetrado por um cliente seu, nada fez para evitar maiores prejuízos à apelante.

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, verifica-se que a parte autora agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

É evidente a falha na prestação de serviço por parte do apelante, que ao receber a notícia a respeito de uma suposta fraude, isto é, que um correntista seu, utiliza a conta para receber valores provenientes de golpes praticados em terceiros de boa-fé, no caso a apelada, simplesmente não tomou nenhuma providência para evitar maiores prejuízos ou mesmo, para averiguar em tempo as informações.

Por certo, que essa inércia e descuido do recorrente caracteriza falha na prestação de serviço. Acrescente-se que a responsabilidade do apelado está inserida na Teoria do Risco do Empreendimento. Não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, já demonstravam a ilicitude e suspeição dos fatos, porquanto, no mesmo dia, com diferença de poucos minutos, foram realizadas 4 (quatro) tentativas de transferência, no mesmo valor.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

3-Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro,

a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

4-O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Cediço que, para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[2]
, são:

a-

o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, a autora Loudes Esser Monteiro da Silva, sofreu prejuízo material no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), que devem ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

Por sua vez, a ofensa moral que teria sido suportada pela autora envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados teriam sido obtidos pelo terceiro fraudador, denotando a fragilidade dos sistemas da instituição financeira ré, além da frustração da legítima expectativa da quitação da dívida.

De fato, constata-se a transferência fraudulenta na conta da autora, de modo que os sentimentos de angústia e sofrimento causados à apelante em razão do aludido golpe, como a frustração em função de ter sido privada dos valores, máxime porque fora utilizada seu limite de cheque especial, incorrendo, inclusive em cobrança de juros, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$8.000,00 (oito mil reais).

Forte nessas razões, rejeita-se as preliminares e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
DIDIER Jr., Fredie. Regras processuais no Novo Códi30 Civil. São Pau lo: Saraiva, 2004, p. 117

[2]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024